Tribunal: TJDFT
Processo: 0745364-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745364-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADI NOGUEIRA CEZIMBRA, LOURDES SCHWENGBER CEZIMBRA AGRAVADO: CRISTIANO RENATO RECH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos executados contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0744958-84.2025.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: “Em impugnação, os devedoras afirmam serem partes ilegítimas para figurarem no polo passivo deste cumprimento de sentença, ao argumento de que ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Sr. Oswaldo Eloy, o Juízo condenou os requeridos a arcarem com o pagamento dos honorários advocatícios fixados e não os requerentes. Pedem a rejeição da impugnação e a condenação do suposto credor ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seu patrono (ID 249714692) Resposta do credor ao ID 252188685 na qual alega a existência de erro material sanável de ofício. Decido. A impugnação dos devedores não merece prosperar. Isso porque, de acordo com o princípio da causalidade, a obrigação de arcar com os honorários da parte cuja ilegitimidade foi reconhecida é dos autores, ora devedores, e não dos réus da ação principal. Isso porque foram eles que incluíram o Sr. Oswaldo Eloy no polo passivo da ação principal sem se atentar que não era ele casado com a outra requerida à época em que esta adquiriu o imóvel. Ao mencionar “requeridos” na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do réu, este Juízo laborou em evidente erro material, pois, onde se lê "requeridos" deve se ler "requerentes". Ante o exposto, rejeito a impugnação manejada pelos devedores, devendo o cumprimento de sentença prosseguir com a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC e de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito perseguido. Após a preclusão, venha pelo credor planilha atualizada do débito.” Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão agravada incorreu em ofensa à coisa julgada material, ao corrigir de ofício a sentença transitada em julgado. Alegam que a modificação da parte dispositiva, para alterar a sujeição ao ônus de sucumbência, ultrapassa os limites do art. 494 do CPC. Defendem que eventual incongruência deveria ter sido sanada por meio de recurso próprio, e não por correção ex officio. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os atos de execução até o julgamento do mérito recursal. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Juízo de origem corrigir, de ofício, erro material contido na sentença transitada em julgado, no tocante à indicação das partes responsáveis pelo pagamento da verba sucumbencial. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, a coisa julgada ou caso julgado diz respeito à decisão judicial contra a qual já não caiba recurso (art. 6o, §3o, do Decreto-Lei no 4.657/1942 e art. 502 do CPC). A autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não alcança, contudo, o caso de erro material, que pode ser corrigido de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com fulcro no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;” Esse é, também, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 502 NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A correção de erro material, mesmo após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não se caracterizando ofensa ao instituto da coisa julgada" (AgInt no REsp 1.579.256/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. No caso, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.871.742/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)” No caso em exame, a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do réu Oswaldo Eloy e, em relação a ele, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Constou no dispositivo da sentença que os “requeridos” seriam responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios do patrono do corréu Oswaldo Eloy. Todavia, em cognição sumária, é possível perceber a existência de erro material, já que os autores deram causa à inclusão indevida do referido corréu no polo passivo da ação originária, o que se conclui pela fundamentação constante na sentença (ID 247326834, origem): “O requerido Oswaldo Eloy de Carvalho Júnior também suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel foi adquirido pela requerida Ana Lúcia Voos quando as partes não eram casadas, sendo, portanto, patrimônio exclusivo da requerida. Com efeito, embora conste o nome do requerido no contrato de cessão de direitos possessórios firmado entre as partes, os direitos relativos ao imóvel foram adquiridos pela ré em 11 de janeiro de 2013, ao passo que os requeridos se casaram em 14/03/2016, sob regime de comunhão parcial de bens (ID 140460857), regime que estabelece que os bens anteriores ao matrimônio não se comunicam. (...) A participação do requerido no negócio jurídico envolvendo imóvel se deu unicamente pela exigência da outorga uxória, autorização necessária em situações de alienação de bens imóveis, conforme art. 1647, inciso I, do Código Civil. Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para excluir o requerido do polo passivo da lide em razão de sua ilegitimidade passiva.” Em razão do princípio da causalidade, os requerentes, que deram causa à inclusão indevida de parte ilegítima no processo, devem responder pelos honorários de sucumbência devidos ao patrono do réu que foi incluído de forma indevida no polo passivo da ação. O equívoco consistiu, portanto, em erro de redação do dispositivo da sentença, no qual a palavra “requeridos” foi empregada em desacordo com a fundamentação e com o contexto lógico do julgado. Trata-se, assim, de erro material reconhecível de plano (art. 494, I, do CPC), cuja correção não implica reexame de mérito nem ofensa à coisa julgada. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w